Tribunal: TJBA
Processo: 8016172-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016172-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: C. V. C. D. S. e outros Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (SAXENDA – LIRAGLUTIDA 6MG/ML). PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO DEMONSTRA URGÊNCIA OU INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por C. V. C. D. S., representada por sua genitora, contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida contra o Estado da Bahia e o Município de Salvador, visando ao fornecimento do medicamento Saxenda (liraglutida 6mg/ml, solução injetável de uso contínuo). II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão judicial de medicamento não incorporado às listas padronizadas do SUS, com fundamento no direito à saúde, considerando a ausência de comprovação da urgência e dos requisitos fixados nos Temas nº 6 e nº 1234 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida destacou que o parecer do NAT-JUS concluiu tratar-se de tratamento eletivo, sem enquadramento em situação de urgência ou emergência, afastando o requisito do periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC. 4. Os Temas nº 6 e nº 1234 do STF estabeleceram requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, dentre os quais: demonstração de ilegalidade ou omissão qualificada no processo de incorporação pela CONITEC, inexistência de substituto terapêutico, demonstração de falha das terapias disponíveis, imprescindibilidade do fármaco e comprovação científica robusta. 5. No caso, o relatório médico não demonstra a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, tampouco indica urgência ou imprescindibilidade do medicamento prescrito. 6. A agravante, intimada para complementar a prova documental exigida, permaneceu inerte, não suprindo os requisitos jurisprudenciais. 7. O parecer ministerial, em consonância com a jurisprudência desta Corte e com os precedentes vinculantes do STF, opinou pelo desprovimento do recurso. 8. Assim, ausentes os pressupostos legais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. "O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende da comprovação cumulativa dos requisitos fixados nos Temas nº 6 e nº 1234 do STF." 2. "A ausência de comprovação de urgência, de ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e da imprescindibilidade do medicamento impede o deferimento da tutela de urgência." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016172-89.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, C. V. C. D. S., representada por sua genitora, DANIELA BRANDAO CERQUEIRA, e Agravados, ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça